Tribunal: TJES
Processo: 5005310-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Cerceamento de Defesa; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005310-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPPE DAVID FONTANA
AGRAVADO: MARCIO JOSE MELLO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005310-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: FELIPPE DAVID FONTANA

AGRAVADO
: MÁRCIO JOSÉ MELLO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2783197, fls. 05-06) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a impugnação ao pedido de assistência judiciária.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o processo é nulo em razão da modificação da causa de pedir e do próprio pedido após a citação; 2º) não consta nos autos nenhum documento que comprove que o Agravado possui idade avançada; 3º) o Agravado reside em bairro nobre, o que demonstra a sua capacidade financeira, circunstância que também se confirma pelo próprio valor cobrado na ação originária; 4º) o fato do Agravado estar assistido por Advogado particular também demonstra capacidade financeira; 5º) o Agravado é médico, profissão sabidamente de alta remuneração.

O Agravante requereu (ID 3233868) que fosse certificado nos autos o transcurso
in albis
do prazo para contrarrazões, providência que já constava no andamento do processo.

O Agravado se manifestou (3238004), extemporaneamente, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 30 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator, a fim de dar provimento ao recurso, para revogar a gratuidade da justiça concedida na origem.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005310-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: FELIPPE DAVID FONTANA

AGRAVADO
: MÁRCIO JOSÉ MELLO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2783197, fls. 05-06) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a impugnação ao pedido de assistência judiciária.

O Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Judicial em face do Agravante, requerendo a concessão da gratuidade judiciária, que foi deferida pelo MM Juiz (ID 2783200).

O Agravante impugnou o pedido de concessão da gratuidade judiciária e o MM Juiz prolatou a decisão agravada nos seguintes termos:

No caso concreto, o exequente, médico de idade avançada, busca sem êxito a localização de ativos do devedor, desde o ano de 2018, não havendo nos autos qualquer evidência de que possui algum tipo de renda além daquela que percebia antes do contrato firmado, junto à Maternidade Santa Úrsula de Vitória.

As alegações do devedor são genéricas, tentando caracterizar a capacidade econômica do credor com base no seu imóvel residencial, localizado em bairro nobre da Capital. Contudo, tal fato, por si só, não é capaz de infirmar a declaração de comprometimento de sua subsistência, motivo suficiente para que seja mantido o benefício concedido
ab initio
.

Sob tal motivação, rejeito a impugnação ao pedido de assistência judiciária.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Da alegação de nulidade dos atos processuais

O pedido de decretação de nulidade dos atos processuais por suposta mudança, após a citação, da causa de pedir e do pedido, não foi objeto da decisão recorrida.

A questão da alegada nulidade processual deve ser, em um primeiro momento, analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...] 1- Descabe em sede de Agravo de Instrumento a análise de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau em verdadeira supressão de instância. Precedentes desta corte. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 035199007887, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/07/2020).

[...] 1 - O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. (TJES, Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020).

Desse modo, considerando que a matéria não foi apreciada na decisão recorrida, não pode ser analisada no presente recurso.

Da assistência Judiciária Gratuita

No que se refere à assistência judiciária, a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural conta com presunção de veracidade. Contudo, o benefício pode ser indeferido caso existam nos autos elementos que apontem para a ausência da condição de carência financeira.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Deferido o benefício, como no caso em análise, a parte contrária poderá impugnar a sua concessão:

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único.
Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Com efeito, “
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais
” (STJ, AgInt no AREsp n. 419.104/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 30/8/2017.)

De modo que, se forem comprovados fatos aptos a afastar a presunção de incapacidade financeira o Magistrado deve acolher a impugnação e revogar o deferimento da assistência judiciária gratuita.

In casu
, o Agravante alegou que o Agravado possui profissão sabidamente de alta remuneração, reside em bairro nobre e cobra dívida de alto valor, fatos que, embora isoladamente não são sejam suficientes para demonstrar a atual situação financeira do postulante, em conjunto fornecem indícios que não podem ser desprezados.

Levando em consideração que as razões do Agravante apontam consideráveis indícios de capacidade econômica, o Agravado foi intimado a trazer aos autos elementos de prova que demonstrem a sua atual situação financeira, especialmente cópia da última declaração de imposto de renda, com o respectivo comprovante de recebimento pela Receita Federal, bem como outros documentos que entender necessários, sob pena de revogação dos benefícios da gratuidade judiciária.

O Agravado, apesar de intimado, manteve-se inerte no prazo de resposta, manifestando-se extemporaneamente.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, motivo pelo qual o Magistrado pode determinar que a parte que pleiteou o benefício comprove os requisitos necessários ao seu deferimento.

Ressalto que “
A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito
” (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 024170214662, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022).

Mesmo que se admita, em tese, que a pretensão deduzida na ação originária seja procedente e que o Agravado se encontra em prejuízo em relação ao Agravante por causa do crédito que está sendo executado judicialmente (R$ 3.025.806,82), tal fato não tem relação com os requisitos necessários ao deferimento do benefício.

A conjugação da atividade profissional do Agravado, do bairro de sua residência e do valor executado demonstra que este não preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade judiciária.

Ademais, não se pode esquecer que o Agravado foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício, mas manteve-se inerte.

Contudo, a Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos após o decurso do prazo de resposta apenas confirma que o Agravado não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.

O Agravado possui rendimentos que permitem o custeio das custas processuais, além de investimentos, valores depositados em caderneta de poupança, imóvel próprio, sala comercial, veículos e cotas de capital social de clínica médica.

Este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] 3) Deve ser afastada a argumentação dos agravantes de que basta a simples afirmação da pessoa natural para a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50, uma vez que, existindo indícios contrários ao estado de pobreza afirmado ou declarado, deve o juiz subordinar a concessão do beneplácito à prova dessa condição, à luz do texto constitucional que possui expressa previsão de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/88, art. 5º, inciso LXXIV). 4) O agravante Lúcio advogado regularmente inscrito na OAB/ES exerce seu honroso ofício em mais de 200 (duzentos) processos, além de contar com escritório de advocacia próprio e residir em bairro nobre desta Capital. De igual forma, o mesmo solicitante Lúcio anexou declaração de rendimentos à Receita Federal com o escopo de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, da qual consta que possuía, à época, saldo superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em conta bancária, além de extratos que descortinam ter recebido, em curto espaço de tempo, elevadas quantias em conta bancária que titulariza. [...] 7) Agravo Interno desprovido (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 024160133963, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROFISSIONAL QUALIFICADO LOCAL DE CITAÇÃO CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado em apelação que combate o capítulo da sentença que indeferiu a assistência judiciária gratuita. 2. O agravante é contador, aufere benefício previdenciário e ostenta inscrição ativa perante o Conselho Regional de Contabilidade, além de ter arcado com a mensalidade escolar de tradicional colégio particular do município de Vila Velha em prol de sua filha. 3. A circunstância de o recorrente ter sido citado em apartamento localizado em bairro nobre desta capital não deve ser desconsiderada. 4. O fato de o agravante estar assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 048170084346, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. 2. A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. Precedentes TJES. 3. No caso em apreço, a parte percebe duas fontes de renda, eis que é funcionária aposentada do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) e pensionista do INSS. Apenas a título de pensão por morte a recorrente recebia, em 2018, o montante de R$ 4.189,33 (quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e três centavos). Aliás, ao se manifestar nos autos em relação a impugnação à gratuidade de justiça, a recorrente revelou que seus rendimentos líquidos, relativos às duas fontes de renda mencionadas, se aproximam da monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4. Além disso, recentemente, adquiriu 01 (um) veículo avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e logrou êxito em uma demanda judicial, levantando alvará judicial no valor de R$ 5.169,12 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e doze centavos). Mesmo descontadas todas as despesas mensais comprovadas pela recorrente, como parcela de empréstimo, mensalidade de plano de saúde, IPTU, energia elétrica e água residencial, ainda se observa um saldo de mais de três salários mínimos mensais. 5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há falar-se em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 024140222464, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SENTENÇA - ADEQUAÇÃO RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - IMPUGNAÇÃO - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PRESSUPOSTOS PARA A BENESSE NÃO DEMONSTRADOS - REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
[...] 2. O CPC/15, de forma inovadora, regulou extensivamente a gratuidade da justiça, bem como revogou diversos dispositivos constantes da antiga Lei nº 1.060/50, pondo fim às divergências de entendimento que surgiam em razão da carência de norma capaz de atender à realidade social atual, além de encampar entendimentos jurisprudenciais consolidados. 3. Ainda que a declaração de insuficiência financeira goze de presunção de veracidade, deixando o autor de apresentar prova suficiente da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, deve o Julgador, diante das peculiaridades do caso concreto, apurar eventual abuso no pedido de concessão da assistência judiciária, devendo ser acolhida a impugnação à gratuidade ofertada pela parte requerida, com a consequente revogação da benesse, havendo elementos nos autos indicando a capacidade financeira do beneficiário. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, para condenação da parte nas penas por litigância de má-fé, imprescindível a comprovação inequívoca do dolo processual de modo a tentar induzir o julgador em erro e assim obter vantagem. 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.029581-0/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 16/08/2022).

Assim, não há nos autos elementos de comprovação da alegada pobreza aptos a possibilitar o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e o Agravado, embora intimado, não trouxe aos autos prova de suas alegações, que são desconstituídas pela atividade profissional exercida, pelo local de residência e pela espécie de negociação que originou o valor executado, sendo imperiosa a revogação do benefício.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para revogar a gratuidade judiciária concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005310-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: FELIPPE DAVID FONTANA

AGRAVADO
: MÁRCIO JOSÉ MELLO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
PESSOA FÍSICA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO IGNORADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO.
1 – A declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, motivo pelo qual o Magistrado pode determinar que a parte que pleiteou o benefício comprove os requisitos necessários ao seu deferimento. 2 - Não há nos autos elementos de comprovação da alegada pobreza aptos a possibilitar o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e o Agravado, embora intimado, não trouxe aos autos prova de suas alegações, que são desconstituídas pela atividade profissional exercida, pelo local de residência e pela espécie de negociação que originou o valor executado, sendo imperiosa a revogação do benefício. 3 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.